Tribunal: TJMT
Processo: 0004922-18.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004922-18.2011.8.11.0002
AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
AGRAVADO: WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Extrai-se dos fundamentos do agravo regimental a insurgência contra o indeferimento da gratuidade judiciária, matéria decidida no momento anterior à admissibilidade do recurso, o qual não houve impugnação em momento oportuno, razão pela qual não pode ser novamente discutido.
Diante disso, o agravo não seria conhecível, ao menos em parcialmente, o que faz necessária a intimação da agravante para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora